Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018337-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTHER LUIZE DE ANDRADE SILVA - CPF: 043.006.991-00 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA QUE POSSUI 90% DA MENSALIDADE FINANCIADA PELO FIES E MAIS 10% DE DESCONTO DENOMINADO DE BOLSA FAMÍLIA. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU O FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Parte autora que conseguiu comprovar que possui Financiamento Estudantil – FIES, na cobertura de 90% (noventa por cento) sobre o valor da mensalidade, bem como que a ré lhe concedeu um desconto de 10% (dez por cento) na mensalidade após o ingresso do seu irmão na universidade, que somados totalizam 100% (cem por cento) de cobertura da mensalidade do curso.

Parte Recorrida que não rebateu o fato de a autora possuir dois benefícios (FIES e bolsa família), ônus que lhe cabia para fins de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), razão pela qual considero tal fato como incontroverso, conduzindo a ilegalidade da negativação.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível e fixados danos morais em face da negativação indevida.

Fixação do
quantum
indenizatório dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Esther Luize de Andrade Silva em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta que não possui nenhum débito com a Recorrida, haja vista possui Financiamento Estudantil – FIES, na cobertura de 90% (noventa por cento) do valor da mensalidade. Sustenta também, que a Recorrida lhe concedeu um desconto de 10% (dez por cento) na mensalidade após o ingresso do seu irmão na universidade, que somados totalizam 100% (cem por cento) de cobertura da mensalidade do curso. Assim, requerer a declaração de inexigibilidade do débito lançado no rol de inadimplentes e condenação da recorrida em danos morais.

A Recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, ante a inexistência de ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da lide consiste a licitude da inscrição realizada em nome Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se que a Recorrente ingressou na universidade Recorrida em 2012 e desde o primeiro semestre utilizou o financiamento estudantil (FIES) para custeio das mensalidades.

Nesse caminho, compulsando os termos aditivos do FIES acostados pelas partes é incontroverso que a cobertura do financiamento estudantil correspondia a 90% (noventa por cento) da mensalidade. No entanto, verifica-se do extrato financeiro acostada pela Recorrida (id. 69848984) que Recorrente era beneficiária de uma “Bolsa Família” na porcentagem de 10% (dez por cento), que somado ao financiamento estudantil totalizavam 100% (cem por cento) do valor da mensalidade.

A esse respeito, salienta-se que no Extrato Financeiro, verifica-se que a situação final das mensalidades da Recorrente consta como Bolsa 100% (cem por cento). Razão pela qual não restou comprovado nos autos que a Recorrente colaborava com algum valor na contraprestação das mensalidades.

Ainda a esse respeito, frisa-se que a Recorrida sequer impugnou na contestação o fato da Recorrente ser contemplada com dois benefícios, quais sejam FIES e Bolsa Família, ou apresentou documento que comprovasse a origem do débito cobrado, ônus que lhe cabia para fins de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), razão pela qual considero tal fato como incontroverso.

Nesse caminho, segue o entendimento estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE ALEGADA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA COBRANÇA - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS E DE QUALQUER VALOR ALÉM DAQUELES SUPORTADOS EM 100% PELO FIES – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de demonstração pela instituição de ensino acerca da origem da alegada diferença de valores semestrais, cobrada de aluna beneficiária de 100% (cem por cento) de encargos educacionais pelo FIES, acarreta na manutenção da tutela parcial de urgência, consistente na determinação para que a agravante (instituição de ensino) suspenda as cobranças indevidas e de qualquer valor além daqueles suportados em 100% pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), se abstenha de negativar o nome da autora ou efetive a retirada de órgão de proteção ao crédito e se abstenha de qualquer sanção pedagógica à autora, no sentido de impedir o acesso aos departamentos da instituição de ensino, lista de presença, provas, entre outros e realize a rematrícula da autora e o aditamento do 2o semestre de 2018 do FIES. (TJ-MT - AI: 10079876320188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028116-97.2017.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(TJ-MT - AC: 10281169720178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Desse modo, não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se restou comprovado o financiamento desse custo junto ao FIES e Bolsa Família, que perfazem o percentual de 100 % dos valores da mensalidade.

Assim, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte recorrida, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”, sobretudo quando inexiste inscrição prévia, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

E ainda:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral ?in re ipsa? e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o ?quantum? indenizatório fixado pelo juízo ?a quo?. Recurso parcialmente provido. (RI no 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento em 10/09/2019)

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Destarte, para a fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE provimento para
declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 2.004,85 (dois mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos), bem como condeno a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral a Recorrente, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021